Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720984-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão (ID 95384941 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, em exercício na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança n. 0704006-51.2021.8.07.0018, indeferiu a medida liminar. Nos termos da decisão de ID 26967488, o recurso foi recebido e indeferida a antecipação da tutela recursal. Irresignado com a referida decisão, o recorrente apresentou o agravo interno de ID 27664863. Contraminuta ao agravo interno no ID 27919681. Pela petição de ID 28217607, o recorrente pleiteia a desistência do agravo de instrumento e do agravo interno, nos termos dos arts. 998 e 999 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento (ID 26877973) e, consequentemente, do agravo interno de ID 27664863. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;